Tribunal: TJSP
Processo: 1500808-93.2018.8.26.0617
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1500808-93.2018.8.26.0617/50000, da Comarca de
São José dos Campos, em que são interessados LIGIA APARECIDA DA
SILVA e THIAGO SILVA DA COSTA e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500808-93.2018.8.26.0617/50000 - Voto no -
2
.Embargos de Declaração no 1500808-93.2018.8.26.0617/50000
Origem: 4a Vara Criminal/São José dos Campos
Magistrado: Dr. Carlos Gutemberg de Santis Cunha
Embargante: Ministério Público
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37892
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição Omissão quanto ao pedido de perdimento
de bem Complementação - Inexistência de outro vício
no v. acórdão
Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos, sem efeito modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do acórdão de fls. 457/472
desta C. Câmara que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao
recurso ministerial e NEGOU PROVIMENTO aos defensivos.

Inconformado
e
com
vistas
ao
prequestionamento, aponta omissão quanto a não análise do pedido
de perdimento do veículo VW/Gol, placas ATZ-7693 (fls. 01/02
incidente).
Relatei.
Os embargos de declaração merecem parcial
acolhimento, já que embora constasse do recurso ministerial pleito
de decretação de perdimento do referido veículo, ali contou que
tal questão estaria sendo analisada em incidente próprio, o que
está equivocado.
Entretanto, a questão de perdimento de
referido bem, de propriedade de Ludiane Rodrigues dos Santos,
conforme constou da r. sentença de primeiro grau, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500808-93.2018.8.26.0617/50000 - Voto no -
3
analisada, “vez que ainda pendente apuração de eventual
participação desta nos fatos em discussão.
Assim, tal questão deverá ser analisada em
primeiro grau, pois conforme decisão de fls. 92, a proprietária do
veículo, estaria sendo investigada para se apurar qual o
relacionamento dela com os réus no processo, conforme
requerimento do próprio Ministério Público.
Assim, impossível se decretar eventual perda
deste veículo, sem a sua análise, por primeiro, pelo próprio
magistrado de primeiro grau, o que fica assim determinado.
Posto
isto,
ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração para que o magistrado sentenciante
analise tal pedido em conformidade com as investigações
realizadas em face da proprietária do bem.
EDISON BRANDÃO
Relator